Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões (ID 60748457 - Pág. 2/5). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46